Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800786-49.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: MARIA ANGELICA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE ACIMA DO TETO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL.
DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0000622-20.2016.8.14.0110, ajuizada por MARIA ANGÉLICA DE JESUS SILVA, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos seguintes termos (id nº 2432544):

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as impugnações ao cumprimento de sentença, tão somente para declarar que os índices de correção monetária e juros moratórios utilizados no cálculo do exequente são diversos dos estabelecidos no título judicial, ante o instituto da coisa julgada.

Ainda ACOLHO os cálculos apresentados pelo executado às fs. 433-438, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, reconhecendo o valor TOTAL de condenação em R$ 17.793,44 (dezessete mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), dos quais R$ 16.175,85 (dezesseis mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) correspondem ao montante devido a parte autora e R$ 1.617,59 (hum mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) correspondem aos honorários sucumbenciais”.

Em suas razões recursais constantes no id. 2682490, relata o Município agravante que a recorrida intentou a ação ao norte mencionada, que fora julgada procedente através de sentença ilíquida, no sentido de reconhecer a ocorrência do vínculo funcional entre ela e o Município de Goianésia do Pará, condenando-o ao pagamento de FGTS, referente ao período de março de 1998 a dezembro de 2013.

Aduz o recorrente que em sede de cumprimento de sentença, o juízo de origem acolheu parcialmente a sua impugnação, tão somente para declarar que os índices de correção monetária e juros moratórios utilizados no cálculo do exequente são diversos dos estabelecidos no título judicial e acolheu os cálculos apresentados pelo executado. Dessa decisão houve a interposição de embargos de declaração pelo Município e pelo exequente, os quais foram rejeitados.

Em consequência, afirma o agravante, houve condenação do exequente ao pagamento das custas processuais dos embargos, bem como a obrigação de pagar honorários em favor da parte vencedora, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor de condenação, contudo foi suspensa a exigibilidade ante a concessão de benefícios da justiça gratuita.

Diz que ele que foi determinado que fosse expedida a Requisição de Pequeno Valor (RPV) no importe de R$17.793,44 (dezessete mil e setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), dos quais R$16.175,85 (dezesseis mil e cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) seriam devidos à parte autora e R$1.617,59 (hum mil e seiscentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) corresponderiam aos honorários sucumbenciais.

Afirma que foi desconsiderada a existência de Lei Municipal que fixou o teto para pagamentos via RPV no valor em R$6.032,73 (seis mil e trinta e dois reais e setenta e três centavos), ou seja, no valor similar ao Teto de Benefícios Previdenciários do Regime Geral do INSS, conforme expressamente autoriza o art. 13, § 2º, da Lei 12.153/09, autorizados pelos §§ 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal.

Aduz ainda o agravante argumentos a respeito das peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública e a necessidade de observância da aplicação do limite ao valor a ser pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito municipal.

Diz que em conformidade com o artigo 100, §§ 3º e 4º da Constituição da República, pode haver fixação, por leis próprias, de valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas e que, no seu caso, a Lei Municipal nº 637/17, em seu artigo 1º, estabelece que “ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor a que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.”

Conclui afirmando a possibilidade de fixação, por lei própria, do valor concernente à obrigação de pequeno valor, desde que igual ou inferior ao valor do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social. Assim, alude que não há óbice para a aplicação da Lei Municipal nº 637/2017, que fixa o conceito de obrigação de pequeno valor para fins de pagamento em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Cita Precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Assevera o agravante também que a decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da recorrida no valor de R$17.793,44 (dezessete mil e setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) deve ser suspensa, conforme determina a Lei Municipal nº 637/17, que regulamenta o pagamento do aludido montante na sua circunscrição e que tem como teto o maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão (Id. 2745549 – págs. 1/5), deferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

Contrarrazões (Id. 2782548 – págs. 1/20).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
,
ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil
(Id. 2960604 – págs. 1/3).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo a dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo
à sua apreciação meritória.

Inicialmente, quanto ao argumento da agravada de que o presente recurso é manifestamente intempestivo, sob o fundamento de que não há de se falar em suspensão ou interrupção do prazo pela interposição dos embargos de declaração, tal entendimento não merece prosperar.

Dá-se que, conforme o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
e interrompem o prazo para a interposição de recurso
”.

Dessa maneira, só não ocorre interrupção do prazo prescricional pela interposição de embargos declaratórios em uma situação: quando não há o conhecimento dos embargos por intempestividade, que não é o caso dos autos. Por isso, se os aclaratórios são rejeitados por outras razões, o processo não perde a capacidade interruptiva.

Vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS. INTERRUPÇÃO. 1. A oposição de embargos infringentes, não conhecidos por incabíveis, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso especial, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação do acórdão embargado. 2. Hipótese em que a interrupção do prazo decorreu da oposição dos embargos de declaração conhecidos e rejeitados pelo Tribunal de origem.
3. Os Embargos de Declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros recursos. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1457036 RS 2014/0114994-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2019.”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. RECURSO ADESIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 280 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INTERRUPÇÃO. (...)
3. Os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal
(...) (STJ – AgInt no REsp: 1480537 SP 2014/0231678-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T$ - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2019).”

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. (...)
2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que os Embargos de Declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ainda que interlocutórias, suspendendo o prazo recursal para a interposição de outros recursos, exceto se aviados intempestivamente.
3. Recurso Especial provido. (STJ – REsp 1661931 SP 2017/0045178-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T@ - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017).”

Assim, entendo ser tempestivo o recurso de agravo de instrumento.

Resolvida essa questão prefacial, no caso cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado
contra decisão proferida pelo juízo singular que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento da importância de R$17.793,44 (dezessete mil e setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) em favor da parte agravada e seu patrono, sob o fundamento de o referido valor ser superior ao previsto em lei local para adimplemento de débitos judiciais na referida modalidade.

Com efeito, no que diz respeito ao limite de observância ao teto do valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), em razão da Lei Municipal nº 637/2017 prever a importância máxima no maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social, razão assiste ao agravante. Isso porque é fato que o ordenamento jurídico confere à União a competência para legislar sobre Direito Processual, nos moldes do que preceitua o artigo 22, I, da CR/88, porém atribui aos Estados, Distrito Federal e Municípios a incumbência específica de fixar os tetos das obrigações de pequeno valor, a teor do artigo 100, § 3º e 4º, da CR/88. Eis o teor das normas mencionadas:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Nesse diapasão, a competência dos demais membros da República para legislar sobre o tema, limita-se à definição do teto das obrigações de pequeno valor, sendo que, no âmbito do Município de Goianésia do Pará, a limitação encontra previsão na sua Lei Municipal nº 637/17, que, em seu artigo 1º, assim dispõe:

Art. 1º Ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Portanto, vislumbra-se que o juízo “a quo”, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º, da Constituição da República, uma vez que cabe aos entes federados limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira, conforme antes exposto.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento de que o dispositivo constitucional não delimita um piso irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor, estabelecendo que caberia, de fato, a cada um desses entes federados fixar valor máximo para essa especial modalidade de pagamento de débitos da Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguinte precedente:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente. (STF, ADI 2868, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2004, DJ 12-11- 2004 PP-00005 EMENT VOL-02172-01 PP- 00152 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 92-105)”

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que determinou o pagamento do débito executado pela via da Requisição de Pequeno Valor (RPV), suspendendo os seus efeitos.

É como o voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/11/2020